Tribunal: TJMT
Processo: 1022427-93.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022427-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RIO COXIPO - CNPJ: 17.568.929/0001-14 (EMBARGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), LEONARDO CESAR BONFIM - CPF: 004.521.539-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – DECISÃO ELEVOU A MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DA MULTA – AFASTADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA – AVENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – APRECIAÇÃO DE FATO NOVO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1022427-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTES:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 83566466), que, a unanimidade, conheceu em parte do agravo interposto pelas recorrentes, e nessa parte, os desproveu, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, que majorou multa relativa a tutela pleiteada no que concerne a manutenção da caixa d’agua, bem como, restabelecimento do abastecimento regular de água no condomínio agravado.

A insurgência recursal da parte embargante reside à suposta omissão e contradição constante no
decisum
embargado, na medida em que ao não conhecer da questão referente a “perícia técnica favorável”, sob pena de incorrer em supressa de instância, desconsiderou por completo seu pleito para que fosse ao menos concedido efeito suspensivo à decisão agravada. Além disso, invoca a ocorrência de fato novo superveniente, consistente em decisão proferida na origem
“acolhendo a impugnação ao valor da causa apresentada pela Embargante, com a intimação do Embargado para Emendar a Inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as custas iniciais com base no novo valor, no prazo de 05 (cinco) dias”
(sic), inobservado pela parte adversa, que, no entender das recorrentes, podem acarretar até mesmo a extinção da ação de base.

Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios, prequestionando a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (Id 85471959).

Embora devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões, conforme certidão de Id 86945971.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos apontando a existência de vício no acórdão embargado, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – DECISÃO ELEVOU A MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE - EXORBITÂNCIA NA FIXAÇÃO DA MULTA – AFASTADA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

As questões que envolvem o resultado da perícia técnica realizada na origem e o abastecimento de água não compõem a decisão agravada, de modo que a análise nesta via acarretará supressão de instância, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse tocante.

A majoração da multa já arbitrada, decorre do descumprimento de ordem judicial confirmada por esta Corte de Justiça, o que impõe a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos, eis que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, a contradição, segundo abalizada doutrina,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar o ponto impugnado pela parte recorrente, tampouco é incoerente, na medida em que a fundamentação e o resultado não se conflitam.

Quanto ao tópico relacionado à “perícia técnica favorável”, tem-se que o
decisum
embargado afastou sua análise porquanto a decisão agravada limitou-se em majorar a multa pelo descumprimento de ordem judicial confirmada em instrumento anteriormente manejado pela aqui recorrentes, sendo certo, pois, que qualquer pronunciamento sobre a matéria, de fato, acarretaria indevida supressão de instância. Confira-se:

“[...] Da leitura, verifica-se que o magistrado de primeiro grau nada mais fez do que reiterar ordem de cumprimento da liminar deferida há mais de um ano, a qual, inclusive foi objeto de agravo de instrumento interposto por Águas Cuiabá S/A, que, sob a minha relatoria, à unanimidade foi negado provimento (RAI nº 1000647-34.2019.8.11.0000), conforme ementa a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ IMPUTADA À SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA E RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A – INCORPORADORA E CONSTRUTORA DO CONDOMÍNIO – RESPONSABILIDADE MANTIDA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MULTA ASTREINTE – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A responsabilidade das agravantes pela manutenção do reservatório de água deve ser mantida, mormente quando imprescindível a realização de perícia técnica especializada, apta a demonstrar a responsabilidade pelos danos evidenciados no reservatório de água do condomínio, cuja análise nesta instância recursal acarreta a supressão de instância. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.” (TJ-MT - AI: 10006473420198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/09/2019)

Nesse trilhar, em que pese os argumentos das agravantes no sentido de que a perícia técnica lhe foi favorável, é certo que o tema ainda deve ser abordado no juízo a quo, uma vez que a decisão agora enfrentada apenas majorou a multa pelo descumprimento da ordem já confirmada por esta Câmara.

Desse modo, como não há qualquer análise sobre a responsabilidade na reforma/conserto do reservatório, é vedada qualquer apreciação por esta via, sob pena de incorrer em supressão de instância ou adentrar no mérito da ação de origem, de modo que essa parte do recurso não deve ser conhecida. [...]”

Ressalta-se, ademais, que o almejado efeito suspensivo já havia sido indeferido por esta Magistrada em sede de cognição não exauriente, cujos efeitos não foram rebatidos pela via recursal própria.

Dessa forma, o simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa, obscura ou contraditória, uma vez que está bem apreciou as condições trazidas pela parte recorrente, exaurindo, assim, a prestação jurisdicional.

Com relação ao fato novo alegado, a possível alteração no trâmite da ação de base, superveniente à decisão embargada, cujo desfecho eventualmente possa parecer favorável às recorrentes, além de afrontar a devolutividade limitada do agravo de instrumento, não se enquadra em nenhum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, vale dizer, omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Nesse sentido, colhe-se significativo excerto do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, proferido nos EDcl no AgRg no REsp nº. 1.070.004, que bem retrata as razões desta posição:

“Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. A obtenção de efeitos infringentes a Embargos de Declaração somente é possível quando reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do art. 535 do CPC, e, da correção do vício, decorra a alteração do julgado.”

Dessa maneira, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, que enseje o acolhimento dos embargos opostos, uma vez que o acórdão se manteve dentro do pedido, avaliando cada consequência e pronunciando-se nos estritos limites da situação jurídica e dispondo de acordo com a legislação aplicável ao caso.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, mediante revolvimento de provas, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
às embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021